Tribunal: STF
Processo: RE 1480201
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LEGITIMIDADE. CARREIRA LIGADA À SEGURANÇA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS JULGAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.044, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E DO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.465.829, REL. MIN. DIAS TOFFOLI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE, APENAS PARA ATRIBUIR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO INCISO II DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 19 DA LEI COMPLEMENTAR 1/1999, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 19/2023, DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ESTABELECENDO A ALTURA MÍNIMA DE 1,60M (UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS) PARA HOMENS E 1,55M (UM METRO E CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA MULHERES.